Tribunal: TJES
Processo: 5002061-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002061-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZEAS DA SILVA RAMOS e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002061-05.2023.8.08.0012
Recorrente/Recorrido: OZEAS DA SILVA RAMOS

Recorrente/Recorrida: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, SER TITULAR DA MATRÍCULA DE ÁGUA 0660680-6, E INFORMA QUE, DE FORMA IMOTIVADA, NÃO ESTÁ RECEBENDO DE FORMA REGULAR O SERVIÇO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA. ALEGA QUE DESDE O ANO PASSADO A SUA RESIDÊNCIA ESTÁ SENDO ABASTECIDA POR CARRO-PIPA, NO ENTANTO, EM QUANTIDADE INSUFICIENTE. ESCLARECE QUE POR DIVERSAS VEZES PRECISA CONTATAR A DEMANDADA PARA INFORMAR A FALTA DE ÁGUA E, NORMALMENTE, RECEBE O ATENDIMENTO DO CARRO-PIPA DEPOIS DE 05 (CINCO) DIAS DA SOLICITAÇÃO. RELATA QUE A SITUAÇÃO É CONSTANTEMENTE QUESTIONADA À RÉ, NO ENTANTO, SEMPRE É INFORMADO QUE O SISTEMA ENCONTRA-SE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO OBSTANTE TER SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA, HÁ QUASE UM ANO, ATRAVÉS DE CARROS-PIPA. DIANTE DISSO, PEDE O FORNECIMENTO CONTÍNUO DO SERVIÇO NA SUA UNIDADE CONSUMIDORA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE APESAR DA FALTA DE ÁGUA, NÃO SE ESQUIVOU DE SUA RESPONSABILIDADE, DISPONIBILIZANDO A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO POR CARRO-PIPA E QUE QUANDO ERA ABERTO ALGUM PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO, ERA PRONTAMENTE ATENDIDA AO CHAMADO. ASSIM, DEFENDE QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
julgo procedente
o pedido, via de consequência, confirmo a liminar deferida, e determino que a ré forneça de forma contínua o fornecimento de água na unidade consumidora do autor, adotando todas as medidas necessárias para a execução desse serviço, se necessário for, bem como, condeno a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data do arbitramento. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, MAJORANDO-SE A INDENIZAÇÃO PARA O IMPORTE PECUNIÁRIO EQUIVALENTE A 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SUMA, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(6). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A DECISÃO DE PISO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, OBJETIVA A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE CONTRÁRIA.
(8). DO MÉRITO. (8.1).
POIS BEM, EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA, O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A CONCESSIONÁRIA REQUERIDA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. NO CASO EM COMENTO, É IMPORTANTE RESSALTAR QUE, É INCONTROVERSA A DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA RÉ, CONSIDERANDO AS FREQUENTES INSTABILIDADES NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, FATOS ESTES QUE COADUNAM COM O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONTUDO, NÃO OBSTANTE AFIRME A REQUERIDA QUE AS OSCILAÇÕES CONSTANTES DECORRAM DE
OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS,
NÃO CONSTAM PROVAS NOS AUTOS QUE CORROBOREM TAL ALEGAÇÃO. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO II, DO CPC. ASSIM, É PLAUSÍVEL A TESE DA PARTE AUTORA DE IRREGULARIDADE DO SERVIÇO QUE ENSEJARAM NOS TRANSTORNOS DESCRITOS NO EXÓRDIO. NESTE SENTIDO, SEM MAIORES DIGRESSÕES, VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FREQUENTES OSCILAÇÕES/INTERRUPÇÕES NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA RÉ, CAPAZES DE PROVOCAR OS DANOS REPORTADOS NA PEÇA INICIAL, É JUSTIFICADO O DEVER DE INDENIZAR. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A EMPRESA

RECORRENTE PRESTOU SERVIÇO DEFICIENTE, NÃO PROCURANDO MANTER UMA ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENÁ-LA EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CDC. CONCLUINDO, OBSERVO COM A DEVIDA VÊNIA, QUE NENHUMA DAS RAZÕES SUSCITADAS PELA PARTE RECORRENTE (CESAN) SE MOSTROU SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A REFORMA PRETENDIDA QUANTO À DESCARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL
IN CASU
. PORQUANTO, O DEVER DE INDENIZAR SE FAZ IMPERIOSO, DADO QUE A RECORRENTE NÃO COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO, CONSOANTE PRELEÇÃO DO ART. 14, § 3º, INCISO I, DO CDC, MORMENTE CONSIDERANDO AS FREQUENTES IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COM EFEITO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECORRENTE PELA RESPONSABILIDADE DO FORNECIMENTO IRREGULAR DE ÁGUA, POIS INEXISTE INDÍCIOS NOS AUTOS QUE APONTE HISTÓRICO DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO REQUERENTE, PROVA QUE A DEMANDADA TINHA PLENA CAPACIDADE TÉCNICA PARA PRODUZIR, PORÉM, NÃO O FEZ. OUTROSSIM, A REQUERIDA ARGUMENTA QUE O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CASO EM APREÇO FORA PROMOVIDO ATRAVÉS DE CARRO-PIPA. CONTUDO, SE TRATA DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, E MESMO QUE A OSCILAÇÃO DO SERVIÇO TENHA SE DADO POR
OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS, A CONCESSIONÁRIA DETÉM OBRIGAÇÃO OBJETIVA EM REPARAR OS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, VISTO QUE A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO É SUA OBRIGAÇÃO.
LOGO, A DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DE INDENIZAR O RECORRIDO POR DANOS MORAIS CONSIDEROU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A EMPRESA

RÉ PRESTOU SERVIÇO SEM CELERIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO DISPONIBILIZAR UM SERVIÇO REGULAR.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. S
USPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
.

FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROLONGADO
.
DEVER DE PROVIDENCIAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA CONTÍNUA E REGULAR
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO PODE REPRESENTAR ÔNUS AO AUTOR/CONSUMIDOR
.
CONFISSÃO DA PARTE REQUERIDA DE QUE A INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO RELATADO PELO CLIENTE FOI DEVIDO A OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS AFETARAM O ABASTECIMENTO NO BAIRRO
.
(8.2).
QUANTO AO RECURSO DO AUTOR, ESTE MERECE PROVIMENTO. ISTO PORQUE, NO QUE SE REFERE À QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CERTO É QUE A DOUTRINA APONTA COMO CRITÉRIOS: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PELA DOUTRINA CLÁSSICA, DEVE TER EM CONTA, PORTANTO, NÃO SOMENTE AS CONDIÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS NO LITÍGIO, COMO TAMBÉM A NATUREZA DA LESÃO E AS CONSEQUÊNCIAS NA VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL DO AUTOR. DEVEM SER CONSIDERADAS, TAMBÉM, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CONSUMIDOR, ALIADA À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO REQUERIDO, DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO, QUE LEVAM À NECESSIDADE DE VALOR SIGNIFICATIVO PARA ATINGIR OS ANSEIOS DA NORMA E A REPARAÇÃO DO DANO MORAL, QUE NADA MAIS É DO QUE DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE. ADEMAIS, NOS ÚLTIMOS ANOS, A INFLAÇÃO AUMENTOU EXPONENCIALMENTE O QUE REFLETIU EM UM AUMENTO NAS DESPESAS BÁSICAS, COMO CESTA BÁSICA, GASTO COM ENERGIA, ÁGUA, GÁS, COMBUSTÍVEL, SERVIÇO DE TELEFONE. ASSIM, A TARIFAÇÃO DO DANO MORAL, TAMBÉM DEVE ACOMPANHAR TODO ESSE CUSTO INFLACIONÁRIO PARA PODER CONTINUAR REPARANDO NA MESMA MEDIDA OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. POR TUDO ISSO, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA (R$ 1.000,00) NÃO SE MOSTRA ADEQUADO, HAVENDO NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO, ADEQUANDO-SE O VALOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
.
(9). EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
E
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXANDO A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), VALOR ESTE A SER CORRIGIDO DE ACORDO COM A SENTENÇA DE PISO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (10).
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO
, PELO QUE, CONDENO-O AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)